Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717783-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: OI S/A Agravado: Maria Ramos Leite Fonseca D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima OI S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0078453-59.2008.8.07.0001. A Egrégia Terceira Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 15501969). Os embargos de declaração interpostos pela recorrente contra o acórdão foram rejeitados (Id. 18906022). A agravante interpôs recurso especial (Id. 19755466). Sobreveio a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos a este Relator para reexame da questão, observada a tese exposta, mediante a sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.843.332-RS (Tema no 1051) (Id. 23236275). O processo foi incluído em pauta de julgamento (Id. 24132721). A recorrida suscitou a nulidade dos atos processuais ao argumento de que todas as publicações foram direcionadas a advogado falecido (Id. 26001203). Assim, à vista da alegada nulidade dos atos processuais manifeste-se a recorrente no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator